Tribunal: STJ
Processo: 2131269-41.2017.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812635 - SP (2024/0443721-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OMIL DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS
LTDA
ADVOGADOS
: ANA MARTHA SERRONI DA FONSECA LINS - SP080120
GILBERTO CARDOSO LINS - SP145172
AGRAVADO
: PRISMA PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO DOMINGUES QUEVEDO - SP257900
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO EXTINTA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
PENHORA
SEM
PRÉVIA
OITIVA
DA
PARTE
INTERESSADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489, §1o DO CPC. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
83.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto à ausência de prejuízo demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável em recurso especial ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51415809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d19672e3-96de-4edf-b1dd-d6931cf998f9

3. O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de
efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. Inadmissível
o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige a demonstração das circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa parte, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d19672e3-96de-4edf-b1dd-d6931cf998f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812635 - SP (2024/0443721-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OMIL DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS
LTDA
ADVOGADOS
: ANA MARTHA SERRONI DA FONSECA LINS - SP080120
GILBERTO CARDOSO LINS - SP145172
AGRAVADO
: PRISMA PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO DOMINGUES QUEVEDO - SP257900
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO EXTINTA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
PENHORA
SEM
PRÉVIA
OITIVA
DA
PARTE
INTERESSADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489, §1o DO CPC. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
83.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto à ausência de prejuízo demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável em recurso especial ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51152458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:56
Código de Controle do Documento: 71780168-7ffd-45d9-a4f0-77e39d1eae0b

3. O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de
efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. Inadmissível
o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige a demonstração das circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa parte, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OMIL
DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA. (OMIL) contra
decisão que inadmitiu o recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo
TJSP, de relatoria do Desembargador Mauro Conti Machado, assim ementado:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no
art. 1.022 do NCPC. Busca a embargante, tão-somente, alterar a
decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é
inadmissível via declaratórios. Decisão proferida em Agravo em
Recurso Especial que determinou o suprimento de omissão.
Reapreciação realizada. Manutenção do quanto decidido. Mandado de
levantamento de penhora expedido de acordo com o momento
processual. Cerceamento de defesa despido de fundamentos.
Embargos rejeitados. (e-STJ, fls. 379-383)

A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com fundamento na
ausência de demonstração de violação aos dispositivos legais indicados, na incidência
da Súmula 7/STJ e na ausência de cotejo analítico para comprovação do dissídio
jurisprudencial, conforme exigido pelo art. 1.029, § 1o, do CPC (e-STJ, fls. 484/488).
Nas razões do agravo, OMIL apontou: (1) a violação dos artigos 1o, 7o e 10
do CPC, sustentando que o acórdão recorrido negou o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa; (2) a violação dos artigos 1.022, II, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV, do CPC; (3) a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, sustentando que a
matéria discutida é exclusivamente de direito processual, não exigindo reexame de
provas ou fatos, e que o contraditório, como questão de ordem pública, pode ser
conhecido de ofício; (4) a violação do artigo 1.029, § 1o, do CPC, ao argumento de que
Documento eletrônico VDA51152458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:56
Código de Controle do Documento: 71780168-7ffd-45d9-a4f0-77e39d1eae0b

o dissídio jurisprudencial foi demonstrado de forma analítica, com transcrição de
trechos que configuram o dissídio e menção às circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, afastando a alegação de ausência de cotejo
analítico.
Houve apresentação de contraminuta por PRISMA PARTICIPAÇÕES E
CONSULTORIA LTDA. (PRISMA), defendendo que o agravo não merece ser
conhecido, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, nos termos da Súmula 182/STJ, e que o recurso especial é
inadmissível, pois a análise da matéria demandaria reexame de fatos e provas,
incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, além de não ter sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial de forma adequada (e-STJ, fls. 539-550).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar na parte conhecida.

Contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma
controvérsia surgida em processo de execução referente a honorários advocatícios de
sucumbência, no qual foi determinada a penhora de um imóvel. Posteriormente, o bem
foi arrematado em hasta pública no âmbito de uma ação trabalhista, e o juízo de
primeiro grau determinou o levantamento da penhora sem oportunizar o contraditório à
parte recorrente.
A recorrente, insatisfeita, alegou que não foi intimada para se manifestar
sobre o levantamento da penhora e que o mandado de cancelamento do registro de
penhora foi expedido com a observação “sem interposição de recurso”, o que teria
violado o direito ao contraditório.
O TJSP entendeu que não houve prejuízo à parte recorrente, aplicando o
princípio do
, e rejeitou os recursos interpostos, inclusive os
pas de nullité sans grief
embargos de declaração, sob o fundamento de que não havia omissão ou contradição
a ser sanada.
O objetivo recursal é decidir se: (i) o acórdão recorrido incorreu em omissão,
negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação, em afronta aos
artigos 1.021, § 3o, 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) houve violação ao
contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa, nos termos dos artigos 1o, 7o
Documento eletrônico VDA51152458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:56
Código de Controle do Documento: 71780168-7ffd-45d9-a4f0-77e39d1eae0b

e 10 do CPC; (iii) a Súmula 7/STJ é inaplicável ao caso, por se tratar de matéria
exclusivamente de direito processual; (iv) foi demonstrado o dissídio jurisprudencial de
forma analítica, conforme exigido pelo artigo 1.029, § 1o, do CPC.

( ) Da negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação
1
Em seu apelo nobre, OMIL sustenta que o acórdão recorrido teria violado os
arts. 1.022 e 489 do CPC, alegando que o Tribunal de origem não teria enfrentado
adequadamente questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no
que tange à suposta violação ao contraditório decorrente da expedição de mandado de
cancelamento do registro de penhora com a observação “sem interposição de recurso”.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade, confira-se:
No tocante à alegada questão de ordem pública, cumpre salientar que,
contrariamente ao aludido, o tema foi apreciado na r. decisão
monocrática, consignando-se que “o recorrente insiste em pugnar pela
devolução de prazo para exercício do contraditório, sem que, contudo,
invoque quaisquer razões aptas a elidir o deferimento do levantamento
da penhora” (fl. 125).
Ora, o princípio do “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem
prejuízo) impõe-se no processo por aplicação dos princípios do
aproveitamento e da finalidade dos atos processuais, a fim de que a
tutela jurisdicional seja útil, com resultado e eficácia às suas partes. É
por isso que sempre que um ato qualquer for praticado no processo de
forma diversa daquela estabelecida pelo modelo dogmático inscrito
com a norma processual, mas sem causar prejuízo à defesa à luz do
devido processo legal, ocorrerá a sua convalidação com a
continuidade do processo até ser proferida a sentença que extinguirá o
litígio com a justa composição da lide.
Aliás, conforme restou decidido, “A tão só alegação de obstação do
exercício do contraditório, sem que se aponte o prejuízo daí
decorrente, ou seja, sem que sejam apresentadas as razões pelas
quais a decisão deveria ser diversa, revela-se como conduta
meramente procrastinatória. Outrossim, a decisão de fl. 95 deveria ter
sido objeto de competentes embargos declaratórios, nos quais à parte
incumbiria invocar a omissão do 'decisum' quanto ao alegado
cerceamento do contraditório” fl. 126.
E especificamente com relação à alusão de que “o mandado de
cancelamento do registro de penhora, com a observação 'sem
interposição de recurso', violou o direito ao contraditório” (fl. 198),
cumpre salientar que referido mandado foi expedido após a decisão de
fl. 95 que, como restou estabelecido na decisão monocrática de fls. 124
/126, deveria ter sido objeto de competente recurso, e não o foi.
Assim, naquele momento processual, o destaque à ausência de
interposição de recurso refletia a realidade, de sorte que carece de
fundamento o aludido cerceamento de defesa em decorrência de tal
.
fato (e-STJ, fls. 382-383) (sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA51152458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:56
Código de Controle do Documento: 71780168-7ffd-45d9-a4f0-77e39d1eae0b

Ademais, ao rejeitar novos embargos de declaração opostos por OMIL, o
Tribunal de origem reafirmou que não havia qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado. Conforme consignado no voto do relator:
Como se vê, e já foi mencionado anteriormente, o campo de aplicação
dos embargos de declaração limita-se à existência de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão, circunstâncias não observadas na
espécie. Vê-se que a embargante continua reiterando questões que já
foram apreciadas e superadas pelas decisões proferidas às fls. 124
/126 e 154/156, nos v. acórdãos de fls. 190/193 e 210/212 e na
reapreciação
dos
Embargos
de
Declaração
no
2131269-
41.2017.8.26.0000/50002.
[...]
No que concerne ao prequestionamento, não há necessidade de
referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um,
exigindo-se apenas que os temas controvertidos tenham sido
examinados para esse fim, o que ocorreu, como se vê da leitura do
aresto embargado.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar o decisório, bem como não está obrigado a se ater aos
fundamentos indicados pelas partes ou, ainda, a responder um a um
todos os seus argumentos. (e-STJ, fls. 394-395)

Como se vê, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 e 489, §1o do CPC,
posto que a questão levantada por OMIL foi expressa e adequadamente analisada pelo
Tribunal de segunda instância, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
Documento eletrônico VDA51152458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:56
Código de Controle do Documento: 71780168-7ffd-45d9-a4f0-77e39d1eae0b

atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
21/6/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

( ) Da alegação de cerceamento de defesa
2
Em seu agravo, OMIL sustenta que a decisão recorrida teria chancelado o
levantamento de penhora efetuado pelo juiz de primeiro grau sem sua prévia oitiva, o
que afrontaria o contraditório substancial, previsto nos arts. 1o, 7o e 10 do CPC.
O TJSP, porém, afastou a alegação de ofensa ao contraditório com base na
ausência de demonstração de prejuízo, confira-se o trecho pertinente do acórdão:
No tocante à alegada questão de ordem pública, cumpre salientar que,
contrariamente ao aludido, o tema foi apreciado na r. decisão
monocrática, consignando-se que “o recorrente insiste em pugnar pela
devolução de prazo para exercício do contraditório, sem que, contudo,
invoque quaisquer razões aptas a elidir o deferimento do levantamento
da penhora” (fl. 125).
Ora, o princípio do “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem
prejuízo) impõe-se no processo por aplicação dos princípios do
aproveitamento e da finalidade dos atos processuais, a fim de que a
tutela jurisdicional seja útil, com resultado e eficácia às suas partes. É
por isso que sempre que um ato qualquer for praticado no processo de
forma diversa daquela estabelecida pelo modelo dogmático inscrito
com a norma processual, mas sem causar prejuízo à defesa à luz do
devido processo legal, ocorrerá a sua convalidação com a
continuidade do processo até ser proferida a sentença que extinguirá o
litígio com a justa composição da lide.
Aliás, conforme restou decidido, “A tão só alegação de obstação do
exercício do contraditório, sem que se aponte o prejuízo daí
decorrente, ou seja, sem que sejam apresentadas as razões pelas
Documento eletrônico VDA51152458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:56
Código de Controle do Documento: 71780168-7ffd-45d9-a4f0-77e39d1eae0b

quais a decisão deveria ser diversa, revela-se como conduta
meramente procrastinatória. (e-STJ, fl. 382)

Todavia, na petição do recurso especial, OMIL permanece limitando sua
argumentação no sentido da ausência formal de notificação, sem demonstrar ou ao
menos mencionar provável prejuízo decorrente da inexistência de sua oitiva formal.
Destaca-se algumas passagens das razões recursais:
Os ora Recorrentes, em
, requereram a suspensão da
10/05/2017
decisão de
e a
03/05/2017
devolução do prazo para exercerem o
direito ao contraditório, por fundadas razões que pretendem oferecer

quando for restabelecido o prazo para manifestação (e-STJ, fl. 419)
[...]
Observa-se que na petição de

10/05/2017 não há impugnação quanto
ao teor do mérito da decisão de
(levantamento da
03/05/2017
penhora), mas, sim, insurgem-se contra o fato de o juízo de primeiro
grau de jurisdição não ter permitido o exercício do direito ao

contraditório (e-STJ, fl. 420)

Portanto, da análise das razões do agravo, vê-se que o recorrente insiste na
ocorrência de nulidade pelo simples fato de não ter ocorrido sua prévia oitiva, mas não
dialoga com o fundamento de ausência de prejuízo apto à decretação da nulidade do
ato. Assim, para além de alegar cerceamento de defesa, OMIL deveria ter
demonstrado que, no prazo que teria após sua notificação, tinha alguma matéria a ser
suscitada que impediria o levantamento da penhora, o que não foi feito.
Nesse cenário, rever as conclusões quanto à ausência de prejuízo pela
ausência de notificação prévia demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO SOB PENDÊNCIA DE
LIMINAR OBSTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA.
DIREITO
NÃO
EXERCIDO
PELAS
PARTES.
MATÉRIA
JURISDICIONADA EM ANTERIORES AGRAVOS TRANSITADOS EM
JULGADO. DEFICIÊNCIA IMPUGNATIVA. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE FATOS. SÚMUA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória de arrematação, visando à nulidade de
leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, realizado sob
pendência de liminar que suspendia o ato, com alegações de violação
ao direito de preferência e descumprimento da ordem judicial.
2. O objetivo recursal é definir se (i) houve prejuízo apto a justificar a
nulidade do leilão; (ii) foi assegurado o direito de preferência aos
agravantes; e (iii) é possível o reexame de fatos e provas para
rediscutir a controvérsia.
Documento eletrônico VDA51152458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:56
Código de Controle do Documento: 71780168-7ffd-45d9-a4f0-77e39d1eae0b

3. O princípio da instrumentalidade das formas impede o
reconhecimento de nulidade processual sem demonstração de
prejuízo concreto. A notificação prévia assegurou aos agravantes a
oportunidade de exercer o direito de preferência, não exercido,
configurando-se a regularidade do procedimento.
4. A controvérsia recursal demanda reexame de fatos e provas,
vedado nos termos da Súmula n. 7 do STJ, além de os agravantes não
terem enfrentado todos os fundamentos da decisão recorrida, atraindo
a incidência da Súmula n. 283 do STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.327.332/MT, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/2/2025
20/2/2025

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto, pois i
ncide sobre o tema a Súmula no 7 do STJ.
Se não bastasse, incide no caso também a Súmula no 83 desta Corte.
Isso porque o entendimento adotado pelo TJSP está em perfeita harmonia
com a orientação pacífica desta Corte no sentido que o reconhecimento da nulidade
processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada,
em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
PROVISÓRIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera
oposição à forma virtual de julgamento não é suficiente para configurar
cerceamento de defesa, sendo imprescindível a demonstração
concreta de prejuízo, o que não foi evidenciado no caso.
7. A ausência de vícios na decisão impugnada, aliada à inexistência de
fundamentos novos no agravo interno, justifica a manutenção da
decisão agravada. IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
(AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.650.438/DF, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. NULIDADE AFASTADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83
/STJ. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC/2015.
RESTRITA AOS DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
PRECEDENTE. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DA SITUAÇÃO
CONCRETA EM JULGAMENTO. NÃO COMPROVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51152458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:56
Código de Controle do Documento: 71780168-7ffd-45d9-a4f0-77e39d1eae0b

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. Consoante o julgado recorrido, além ter ficado demonstrada, por
outros meios, a ciência da decisão concessiva da constrição, o que a
tornaria válida por ter sido respeitado o contraditório e a ampla defesa,
a insurgente não demonstrou prejuízo. Essas premissas (no sentido da
ciência da agravante da decisão deferindo a penhora e da carência de
prejuízo) foram fundadas em matéria fático-probatória, o que atrai a
aplicação da Súmula 7/STJ.
2.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
nulidade dos atos processuais por falta de intimação das partes é
relativa, ficando condicionada à demonstração do prejuízo - Súmula 83
/STJ.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.513/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
14/10/2024
.)
16/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. LEI No 14.939/2024. INCIDÊNCIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATICA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
5. O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto.
O reconhecimento de eventual nulidade demanda a demonstração de
efetivo prejuízo, especialmente em relação ao exercício do
contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
6. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do
agravo a fim de conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.555.648/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
9/5/2025

Desse modo, é também inadmissível o recurso especial quando o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ
(Súmula n. 83/STJ).

( ) Do dissídio jurisprudencial
3
A recorrente OMIL, ao sustentar a existência de dissídio jurisprudencial,
pretendeu demonstrar que o acórdão recorrido diverge de entendimentos adotados por
outros tribunais estaduais e por esta Corte no sentido que o contraditório é matéria de
ordem pública e o prejuízo é notório.
Documento eletrônico VDA51152458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:56
Código de Controle do Documento: 71780168-7ffd-45d9-a4f0-77e39d1eae0b

Contudo, a análise detida da petição do apelo nobre revela que não houve
demonstração efetiva do alegado dissídio jurisprudencial, seja pela ausência de
similitude fática entre os casos confrontados, seja pela inadequação do cotejo analítico
apresentado.
Com efeito, o dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado de forma
analítica, mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do acórdão
recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na forma exigida pelo artigo
1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a transcrição dos trechos que configurem
o dissídio, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, o que não foi feito de forma satisfatória no presente caso.
Os precedentes indicados por OMIL não guardavam similitude fática com o
caso em análise, sendo insuficientes para configurar o alegado dissídio. Assim, a
recorrente não conseguiu demonstrar que os acórdãos paradigmas apresentados
tratavam de situações fáticas idênticas ou substancialmente semelhantes àquela
discutida nos autos.
Ademais, o cotejo analítico apresentado pela recorrente foi insuficiente para
evidenciar a contradição entre os julgados. Embora tenha transcrito trechos dos
acórdãos paradigmas e do acórdão recorrido, a recorrente não demonstrou de forma
clara e objetiva como as teses jurídicas adotadas nos casos confrontados seriam
incompatíveis.
Tal abordagem genérica não atende aos requisitos legais para a
demonstração do dissídio jurisprudencial, conforme reiteradamente exigido pelo STJ.
Confira-se:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5. Não demonstrada similitude fática entre os arestos confrontados,
.
inviabilizado o conhecimento do dissídio jurisprudencial
6. Não se configura litigância de má-fé, pois não houve utilização de
recursos manifestamente protelatórios pela parte agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão do quantum indenizatório por danos
morais é possível apenas em casos de manifesta excessividade ou
irrisoriedade. 2. O reexame do valor indenizatório pelo STJ é inviável
quando implica reexame de questões fático-probatórias, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de similitude fática entre acórdãos
. 4. A litigância de
inviabiliza o conhecimento do dissídio jurisprudencial
má-fé não se configura na ausência de recursos manifestamente
protelatórios."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944; CPC, art. 533, §
1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.722.400
Documento eletrônico VDA51152458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:56
Código de Controle do Documento: 71780168-7ffd-45d9-a4f0-77e39d1eae0b

/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
15.12.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.086/RJ, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20.6.2022.
(AgInt no AREsp n. 2.755.614/BA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/8/2025
28/8/2025
(sem destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
E
INTERNAÇÃO
DOMICILIAR.
ROL
DA
ANS.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
SÚMULAS
7
E
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAM ENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM
EXAME
[...]
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelo
art. 1.029, § 1o, do CPC e art. 255, § 1o, do RISTJ, por ausência de
cotejo analítico e de similitude fática entre os julgados confrontados.
(AREsp n. 2.925.582/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO
COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
[...]
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.853.114/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
21/8/2025

Diante do exposto,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE do
e, nessa extensão,
.
recurso especial
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51152458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:56
Código de Controle do Documento: 71780168-7ffd-45d9-a4f0-77e39d1eae0b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.812.635 / SP
Número Registro: 2024/0443721-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0629105819978260100
10223835419978260100
201903396664
21312694120178260000
629105819978260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OMIL DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS
LTDA
ADVOGADOS : ANA MARTHA SERRONI DA FONSECA LINS - SP080120
GILBERTO CARDOSO LINS - SP145172
AGRAVADO
: PRISMA PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO DOMINGUES QUEVEDO - SP257900
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: f2c5045f-f17d-4ecb-b042-e708fd6193cd

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: f2c5045f-f17d-4ecb-b042-e708fd6193cd